Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738079-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON CARVALHO ROCHA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAMILTON CARVALHO ROCHA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículos no 0709092-31.2024.8.07.0007 proposta pelo ITAÚ UNIBANCO S.A em desfavor do ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante/réu, nos seguintes termos (ID 207534909 dos autos originais): “O pedido de reconsideração não possui guarida no CPC, sendo, ademais, vedado às partes rediscutir questões sobre as quais já tenha havido manifestação do Juízo (art. 507 do CPC), razão pela qual não conheço, neste particular, do requerimento formulado no petitório de ID 205289018, devendo a parte, se o caso, interpor recurso adequado. Outrossim, intimado a comprovar seu estado de hipossuficiência financeira para análise do pedido de gratuidade de justiça (ID 202120233), o requerido limitou-se a requerer dilação do prazo concedido (ID 205289018). Com efeito, desde o protocolo da petição de ID 205289018, ocorrido no dia 24/07/2024, houve tempo mais que suficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, não sendo o caso de dilação do prazo respectivo. Portanto, tendo em conta que o réu não apresentou os documentos elencados na decisão de ID 202120233, tendo assumido, ademais, o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais estimadas em R$ 3.758,04 para financiar o veículo descrito na exordial, é razoável concluir que o requerido e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de contestação. É cediço que, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343 do CPC/15). Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requerido formulou em sede de reconvenção, o seguinte pedido: "d) No mérito, seja julgada improcedente a pretensão autoral e julgada procedente a reconvenção para que seja feita a revisão contratual das cláusulas abusivas que prevê a capitalização de juros de forma composta no referido contrato, devendo portanto, ser afastada, em decorrência de sua ilegalidade e aplicado os juros simples." Isto posto, intime-se a parte ré para 1) emendar a reconvenção proposta, a fim de indicar expressamente, no pedido, as cláusulas contratuais que reputa abusivas e que pretende sejam revisadas, 2) indicar expressamente o valor da causa correspondente à reconvenção, nos moldes do art. 292 do CPC; 3) comprovar o pagamento das custas atinentes à reconvenção proposta, uma vez que não houve a concessão da benesse da justiça gratuita em seu favor. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção". Em suas razões recursais (ID 63888188), alega que juntou comprovação de pró-labore no valor de R$ 1.256,68. Defende que recebe rendimentos inferiores a cinco salários mínimos. Verbera que o veículo foi apreendido em virtude da falta de pagamento das prestações, pois o agravante enfrenta uma crise financeira. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifica-se que o agravante recebe pró-labore, no valor bruto de R$ 1.412,00, conforme documento de ID 201230502. A declaração do simples nacional, cuja empresa o agravante é sócio, indica baixos rendimentos (ID 201230505). Pondera-se, ainda, que o veículo do agravante foi apreendido em virtude da ausência de pagamento das prestações do financiamento. Desse modo, o contexto dos autos indica que o agravante não tem condições de suportar as despesas processuais. Além disso, a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o indeferimento da reconvenção. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora